Tribunal: TJDFT
Processo: 0730727-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730727-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME AGRAVADO: VISAO ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VITRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME em face de VISÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Despejo (n. 0720188-61.2024.8.07.0001), concedeu medida liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato de locação, sob pena de despejo compulsório. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido liminar de despejo, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se busca a resolução de contrato de locação imobiliária comercial e o consequente despejo cumulado com cobrança, com fundamento no alegado descumprimento, pela locatária, dos encargos contratualmente assumidos. Com a inicial, apresentou documentos, inclusive o contrato firmado pelas partes. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, é imperioso pontuar, que, em tema de ações de despejo, manejadas com fundamento da Lei no 8.245/91, o (in)deferimento do pleito de despejo liminar pauta-se exclusivamente pelos ditames inscritos no art. 59 daquele Estatuto Locatício. Este dispositivo condiciona a concessão de liminar à prestação de caução (art. 59, § 1o, “caput”) e à inexistência de previsão contratual de quaisquer das garantias previstas no art. 37 do mesmo Diploma Legislativo (art. 59, § 1o, IX). No caso dos autos, constato que o contrato sob id. 197622056 não evidencia o estabelecimento de qualquer daquelas garantias. Fica a parte autora dispensada, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de promover o recolhimento da caução para o cumprimento da liminar de despejo, considerando que houve o oferecimento do crédito em aberto como substituição, na forma amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1425379, 07037321020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Pelo exposto, CONCEDO MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE O IMÓVEL situado no SCIA QD 08 CONJUNTO 11 LOTE 13 CIDADE DO AUTOMÓVEL – ZONA INDUSTRIAL- GUARÁ/DF, objeto do contrato de locação acima indicado, SOB PENA DE DESPEJO COMPULSÓRIO. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias úteis para desocupação voluntária, contados da data da citação e intimação e não da juntada do mandado aos autos. EXPEÇA-SE mandado de citação, intimação e desocupação voluntária, observado o prazo acima, a ser cumprido por um dos diligentes Oficiais de Justiça deste Tribunal. O prazo de resposta (defesa) da parte requerida, também será de 15 (quinze) dias úteis, mas estes serão contados da juntada do mandado de citação e intimação aos autos (art. 335, III, do CPC). No mesmo prazo de resposta, poderá a parte requerida evitar a rescisão do contrato de locação, caso efetue o pagamento atualizado do débito independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, na forma do artigo 62, inciso II, da Lei 8245/91. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Findo o prazo do mandado inicial, sem que haja desocupação, fato a ser noticiado pela parte autora, EXPEÇA-SE mandado de despejo compulsório, também a ser cumprido por um dos diligentes Oficiais de Justiça deste TJDFT, com observância das garantias processuais e constitucionais pertinentes. Desde já, FACULTO, ao prudente critério do Oficial ao qual tocar o cumprimento dos mandados, ordem de arrombamento e auxílio de força policial. Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Em suas razões recursais, a Agravante suscita preliminar de litispendência, sob a alegação de que a Agravada movera duas ações idênticas, com o mesmo pedido. Assevera, ainda, que o prazo de 15 (quinze) dias, concedido para a desocupação voluntária do imóvel, é exíguo e coloca em risco a continuidade de seu negócio. Alega que emprega 9 (nove) funcionários que dependem diretamente do regular funcionamento da empresa para sustento próprio e de suas famílias, argumentando que o despejo liminar implicaria na demissão em massa desses trabalhadores. Acrescenta que instalou no imóvel locado máquinas de difícil remoção e que deve ser considerada a importância do fundo de comércio para a atividade empresarial. Salienta que a constrição de patrimônio de pessoa jurídica diversa da requerida, ou seja, a sociedade CLARITTI, sem a prévia desconsideração da personalidade jurídica, é inadmissível. Por fim, consigna que realizou a quitação do aluguel do mês de julho de 2024. Requer seja reconhecida a litispendência para ser determinada a extinção da ação mais recente movida, de n. 0720188-61.2024.8.07.0001. Pugna, enfim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para ser suspensa a medida liminar de despejo para, ao final, seja reformada a decisão agravada, no sentido de que a ação prossiga até julgamento final. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no inc. I do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, não reconheço a probabilidade do direito invocado quanto à alegada litispendência, na medida em que se trata de matéria não submetida à apreciação do juízo de origem, na forma do art. 337 do CPC. Portanto, a questão não pode ser apreciada por esta instância revisora, sob pena de haver supressão de instância. Também não identifico verossimilhança jurídica nas alegações quanto à constrição da pessoa jurídica Claritti, visto que, na origem, não houve determinação de qualquer penhora ou mesmo atingimento do patrimônio de empresa diversa da parte ré. Por fim, observo que o despejo liminar, no prazo de 15 dias, é autorizado por lei, por força do art. 59, §1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991. Uma vez demonstrada a falta de pagamento dos alugueis do contrato de locação celebrado entre as partes, tendo havido o oferecimento de caução mediante crédito e estando o contrato desprovido de qualquer garantia, não há suporte jurídico para se obstar a medida liminar, notadamente sob a alegação de que ela causaria risco de dano à pessoa jurídica, ao seu fundo de comércio ou mesmo a seus empregados. Pelo exposto, por não reconhecer a probabilidade do direito invocado, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024 14:32:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador